Tribunal: TJBA
Processo: 0031478-48.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0031478-48.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Carlos Antonio da Silva

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO.
RECORRIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO QUE EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA. PRECEDENTES DO E. STJ NO SENTIDO DE QUE
A
evasão
do
distrito
da
culpa
acresce a necessidade da
prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, Dra. Sebastiana Costa Bomfim e Silva, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Carlos Antonio da Silva, ora Recorrido, formulado pelo
Parquet
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na noite de 13 de janeiro de 2012, na Avenida João Durval Carneiro, Bairro Conceição, Município de Feira de Santana/BA, o ora Recorrido, na companhia de outro sujeito, utilizando-se de ameaça ao simular o uso de arma de fogo, obrigou a vítima Edilson de Jesus Silva a entregar o seu celular, a sua carteira e os seus documentos pessoais, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e uma bicicleta. Oferecida a Exordial Acusatória, imputando ao ora Recorrido a prática do delito previsto pelo Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, esta fora recebida, restando o Réu citado por edital, tendo em vista estar em local incerto ou não sabido. Ato contínuo, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que ensejou o Ministério Público a postular pela produção antecipada de provas e pela decretação da prisão preventiva de Carlos Antonio da Silva – o que fora rejeitado pela Douta Magistrada
a quo
.

3. DA DECISÃO FUSTIGADA.
Na decisão
que indeferiu os pedidos ministeriais, consignou a Eminente Juíza de piso, que “Em caso de agressão a relevante bem jurídico e preenchidos os requisitos legais, o juiz poderá decretar a medida de pronto, mas desde que haja real necessidade, não sendo razoável que o indivíduo seja cautelarmente cerceado de sua liberdade em virtude de investigação de crime ocorrido há meses, ou até anos, passados.”

4. DAS RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo, que na hipótese
sub examine
“[...] a citação por edital ocorreu porque o acusado encontra-se ausente do distrito da culpa, sendo de rigor, em tal situação, a decretação a sua prisão [...].” Conclui, nessa senda, ser necessário,
in casu
, a imposição de tal medida, haja vista esta ser a única “forma de assegurar a aplicação da lei penal”, devendo ser deferida “por conveniência da instrução criminal, provados que estão os pressupostos de suficiente indício de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo crime praticado com violência e grave ameaça e apenado com reclusão.”

5. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Dra. Armênia Cristina Santos, o Órgão Ministerial pugna pelo provimento da Insurgência, afirmando, em síntese, que no caso em tela “considerando o princípio
in dubio pro societate
, bem como a devida aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, faz-se necessário a decretação da prisão preventiva do acusado para garantir a devida fluição processual.”

6. PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE ALBERGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA DE RIGOR NO CASO EM TELA.
Com efeito, extraem-se da jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao tema em debate, precedentes que entendem por justificada a custódia cautelar em casos nos quais se observa a prática de roubo majorado e o Réu evade-se do distrito da culpa. Nessas situações, o Tribunal da Cidadania consignou, por exemplo, que “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos [...] constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.” (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024). Sendo assim, resta constatada a gravidade concreta do delito, derivada do
modus operandi
utilizado, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, bem como a fuga do ora Recorrido e a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria.

7.
Noutro giro, é de bom alvitre salientar que, “A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço.” (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

8.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0031478-48.2012.8.05.0080
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Carlos Antonio da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator,
ficando, desde já, o Juízo de Origem designado para realizar a audiência de custódia do recorrido.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11